Tribunal: STF
Processo: ARE 1594527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRETENSÃO VOLTADA A COMPELIR O HOSPITAL BAÍA SUL À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DO QUE FOI PAGO PELO PERÍODO DE INTERNAÇÃO DA ESPOSA DO DEMANDANTE, COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ALÉM DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA RELATIVA À INTERNAÇÃO E, DE AMBOS, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELO DO DEMANDANTE.
A) PRETENSA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM ARCAR COM AS DESPESAS MÉDICAS.
TESE ACOLHIDA.
INTERNADA A ESPOSA DO DEMANDANTE EM 05/03/2021 NO HOSPITAL BAÍA SUL, COM O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO CAUSADO PELA COVID-10, FOI REQUERIDA A TRANSFERÊNCIA PARA A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO ÂMBITO PÚBLICO EM 07/03/2021, JÁ QUE RESTOU ESCLARECIDO, INCLUSIVE DOCUMENTADO, QUE A FAMÍLIA NÃO TINHA CONDIÇÕES DE ARCAR COM VAGA DE LEITO DE UTI PRIVADA.
INCONTROVERSO QUE HOUVE NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICO POR PELO MENOS 7 (SETE) VEZES, EM 08/03/2021, 09/03/2021, 10/03/2021, 14/03/2021, 20/03/2021, 24/03/2021 E 28/03/202, ATÉ QUE EM 30/03/2021 A PACIENTE VEIO A ÓBITO.
OMISSÃO CONSTATADA. RECONHECIDO O DEVER DE O ESTADO ARCAR COM AS DESPESAS HAVIDAS COM A INTERNAÇÃO EM UTI PRIVADA A PARTIR DE 07/03/2021, AINDA NÃO QUITADAS.
POR CONSEQUÊNCIA, RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR PARTE DO DEMANDANTE.
B) PRETENSA RESPONSABILIZAÇÃO DO HOSPITAL BAÍA SUL EM RESSARCIR, EM DOBRO, OS VALORES JÁ PAGOS PELA INTERNAÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
DISPÊNDIO EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. INVIABILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, O QUE IMPOSSIBILITA O RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESSARCIR. PRECEDENTES.
PRETENSA CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO HOSPITAL BAÍA SUL POR DANOS MORAIS.
ABALO ANÍMICO NÃO COMPROVADO.
NÃO SE DIMINUI A DOR DO LUTO, DE NENHUMA FORMA. TODAVIA, O ÓBITO NÃO DECORREU DE ATO COMISSIVO DE NENHUM DOS RÉUS. HOUVE A INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, AINDA QUE EM INSTITUIÇÃO PRIVADA, POR CONTA DA GRAVIDADE E URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA, JÁ QUE A COBRANÇA FOI PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR.
A FALTA DE LEITO DE UTI NA SAÚDE PÚBLICA FOI SUPRIDA PELA INTERNAÇÃO NA MESMA UNIDADE PRIVADA INICIALMENTE ELEITA, JÁ ESTANDO RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA ARCAR COM AS DESPESAS PENDENTES JUNTO AO HOSPITAL BAÍA SUL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESFAVOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS TAMBÉM FIXADOS EM DESFAVOR DO AUTOR, EM FAVOR DO HOSPITAL BAÍA SUL, PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, POR SE TRATAR DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
CUSTAS PELO AUTOR E PELO ENTE PÚBLICO, DISPENSADOS, NO ENTANTO, JÁ QUE O PRIMEIRO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E EM RAZÃO DA ISENÇÃO LEGAL QUANTO AO SEGUNDO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA, EM REFORMA À SENTENÇA, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, SOMENTE PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUANTO ÀS DESPESAS HAVIDAS COM A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR A PARTIR DE 07/03/2021, AINDA NÃO QUITADAS, OU SEJA, A PARTIR DE QUANDO HOUVE A BUSCA E AS NEGATIVAS QUANTO À VAGA EM LEITO DE UTI NO ÂMBITO PÚBLICO E, POR CONSEQUÊNCIA, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO AO DEMANDANTE."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente